Tribunal: TJBA
Processo: 8038466-43.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8038466-43.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: TAMIRES SANTANA SANTOS FREITAS

Advogado(s)
:
LUAN SILVA ROSARIO, POLIANA SILVA SANTANA, MURILO AUGUSTO RODRIGUES MOREIRA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE NA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AFASTADA. DESNECESSIDADE DA PRESENÇA DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. COMPETÊNCIA DO TJBA MANTIDA EM RAZÃO DA DECISÃO DA QUESTÃO DE ORDEM NO IAC TEMA 14/STJ E TUTELA PROVISÓRIA NO STF RE 1366243 TPI/SC. NO MÉRITO. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO. RELATÓRIO MÉDICO ATESTANDO A NECESSIDADE. REMÉDIO REGISTRADO NA ANVISA. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
MANDAMUS
CONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Tem-se a partir da interpretação dos arts. 23, II, e 30, VII, da Constituição Federal, que o cuidado à saúde constitui matéria de competência comum de todos os entes políticos, cabendo tanto à União quanto ao Estado da Bahia e ao Município proverem as condições para atender à necessidade de saúde da paciente, sendo tal entendimento fixado na Tese de Repercussão Geral 793 do STF.

2. Encontra-se atualmente em discussão a necessidade de a União participar do polo passivo da lide.

O STF reconheceu a repercussão geral da matéria discutida no tema 1234, sobre a “
Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.”
Não foi determinada a suspensão dos processos que tramitam no território nacional.

3. O STF, no entanto, em 18/04/2023, proferiu acórdão concedendo referendando a tutela provisória concedida em parte, no âmbito do RE 1366243 TPI/SC, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: “5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”.

4. Segundo o

RESP 1.657.156/RJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, é possível a imposição judicial de fornecimento de medicamento não constante na relação do SUS desde que: a) haja laudo fornecido pelo médico que acompanhe a paciente atestando a necessidade do medicamento e ineficácia de outras medicações fornecidas pelo SUS para o tratamento da moléstia; b) incapacidade financeira para arcar com os custos do medicamento prescrito e, c) medicamento seja registrado na ANVISA.

5. O Relatório Médico atestou a imprescindibilidade do fornecimento do medicamento Lisdexanfetamina 30mg, registrado na ANVISA, para a saúde da paciente.

6. E
xistem indícios suficientes a demonstrar a hipossuficiência do paciente
.

7. Confirma-se a medida liminar, para

conceder a segurança vindicada,

d
eterminando ao impetrado que forneça à impetrante o medicamento
Lisdexanfetamina 30mg
necessário a assegurar a saúde da parte Autora, conforme prescrição médica
.

8.
WRIT
CONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança n
º 8038466-43.2022.8.05.0000
,
em que figuram como impetrante
TAMIRES SANTANA SANTOS FREITAS

e impetrado o
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA
.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER a presente ação mandamental, REJEITAR AS PRELIMINARES e CONCEDER A SEGURANÇA
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2023.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça